Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705744-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEX MARJAVAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CARLOS ALEX MARJAVAL DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento PJE no 0700550-25.2023.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consubstanciada na obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OMALIZUMABE 150mg (300mg a cada 4 semanas), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico (ID147742290- origem), in verbis: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por CARLOS ALEX MARJAVAL DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OMALIZUMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 147691268. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (CID 10 - L50); (II) apresenta-se refratário ao tratamento habitual de urticária crônica com uso de vários tipos de anti histamínicos de primeira e segunda geração, inclusive com dose quadruplicada (loratadina 10mg 2 cp/dia; Cetirizina 4 cp/dia; Levocetirizina 5 mg 4 cp/dia; Fexofenadina 180mg 4 cp/dia; bilastina 20 mg 4cp/dia), anti leucotrieno (montelucaste) e vários cursos de corticoesteróides (prednisona, hidrocotisona) sem sucesso; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, conforme relatório médico da Dra. Thalita Rodrigues Dias, CRM-DF 23059. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora, ID 147691288; (IV) o medicamento demandado foi recém padronizado para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), para Urticária Crônica Espontânea, CID L50. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 3.120,00 (três mil e cento e vinte reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento da medicação OMALIZUMABE (XOLAIR) 300 mg, registrado na ANVISA, recentemente padronizado pelo SUS para sua condição clínica, mas pendente a conclusão do respectivo Protocolo Clínico pela SES/DF. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que "a utilização de tal medicamento é direcionada por protocolo próprio da instituição, que estabelece como critério de inclusão Asma grave de difícil controle (CID10-145).". Por outro lado, diante da ausência de Protocolo Clínico a ser elaborado pela SES/DF, a fim de verificar se a autora cumpre os requisitos técnicos necessários à dispensação do medicamento, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades de Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado na presença de certas condições clínicas, conforme se pode aferir na Nota Técnica anexa. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias) 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 147691285. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. Nas razões recursais (ID 43760655), a agravante aduz, em síntese, que apresenta diagnóstico de URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (CID 10 -L50), conforme laudo médico (ID 147691282 - origem), com a qual convive há “mais de 1 ano e é refratário ao tratamento habitual de urticária crônica com uso de vários tipos de anti histamínicos de primeira e segunda geração, inclusive com dose quadruplicada (loratadina 10mg 2 cp/dia; Cetirizina 4 cp/dia; Levocetirizina 5 mg 4 cp/dia; Fexofenadina 180mg 4 cp/dia; bilastina 20 mg 4cp/dia), anti leucotrieno (montelucaste) e vários cursos de corticoesteróides (prednisona, hidrocotisona) sem sucesso, mantendo UAS 7&gt;40”. Assevera que doença está sem controle, apresentando “crises diárias prurido intenso, urticas disseminadas e angioedema significativo” e que, sem o tratamento com a referida medicação, tem como consequência “grande impacto social e incapacidade laboral”. Aponta que houve tentativa extrajudicial para obtenção do medicamento sem sucesso. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja determinado à agravada o fornecimento do medicamento. Ausente preparo em face da gratuidade de justiça deferida (ID147742290- origem) É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC1), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso consistente na possibilidade de deferir à parte agravante o fornecimento de medicamento Omalizumabe 150 mg (300mg a cada 4 semanas), nos termos da indicação médica e enquanto esta perdurar, em face da ineficácia dos tratamentos já levados a efeito e disponibilizados nos SUS. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Resp REsp 1657156/RJ – Tema n. 106), definiu acerca da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, condicionando o fornecimento a presença cumulativa dos seguintes requisitos, in verbis: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No relatório médico acostado, a Médica Assistente, Dra. Thalita Rodrigues Dias, CRM-DF n. 23059, do Hospital de Base do Distrito Federal, consignou: in verbis Trata-se de paciente com diagnóstico de urticária crônica espontânea em acompanhamento nesse serviço de alergia e imunologia no Hospital de Base-DF. O paciente apresenta a doença há mais de 1 ano e apresenta-se refratário ao tratamento habitual de urticária crônica com uso de vários tipos de anti histamínicos de primeira e segunda geração, inclusive com dose quadruplicada (loratadina 10mg 2 cp/dia; Cetirizina 4 cp/dia; Levocetirizina 5 mg 4 cp/dia; Fexofenadina 180mg 4 cp/dia; bilastina 20 mg 4cp/dia), anti leucotrieno (montelucaste) e vários cursos de corticoesteróides (prednisona, hidrocotisona) sem sucesso, mantendo UAS 7&gt;40. Tal doença implica em grande impacto social e laborai com falta ao trabalho freqüente por crises diárias mesmo com boa adesão ao tratamento. O paciente apresenta sintomas diários com prurido intenso, urticas disseminadas e angioedema significativo. Casos de Urticária crônica Espontânea graves e refratários tem benefício do uso do Omalizumabe (anticorpo monoclonal anti IgE) que é a terceira linha de tratamento. Tal indicação esta prevista em bula e por Consensos Mundiais (em anexo) e nacionais. A medicação não esta padronizada pelo SUS para a doença pretendida, motivo de ser solicitada por essa via. Portanto, solicito a disponibilização de Omalizumabe 150mg (anticorpo monoclonal anti IgE) por via subcutânea 300 mg a cada 4 semanas que é indicada para casos de urticária refratários ao tratamento habitual. Solicito urgência em apreciação do pleito pela impacto da doença na vida do paciente.(GA). Indicou ainda urgência no tratamento, em face do impacto da doença na vida do paciente. Na hipótese trata-se de medicamento não dispensando pelo Sistema Único de Sáude – SUS para a moléstia que aflige a parte agravante, confome se extrai do relatório médico e da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename2. Conforme o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. (GA). Foram colacionados aos autos Notas Técnicas Natjus, com casos similares ao da parte agravante (IDs 43760657 e 43760658 - origem), com pareceres favoráveis à concessão do medicamento. Ademais, a ausência do tratamento impõe intenso sofrimento físico e psicológico, além de incapacidade laboral, o que configura o perigo de dano ou resultado útil do processo. Em caso análogo, a propósito, confira-se: CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. SUS. MEDICAMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1.Oeg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 2.O relatório médico, ao indicar o uso de combinação de medicações de acordo com os sintomas que acometem a paciente, considerou o uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, utilizados por vários anos sem resposta. 3.Segundo relatório da NATJUS, ao tratamento da fibromialgia é recomendada a combinação de medicamentos para aqueles pacientes que não respondem à monoterapia, devendo a medicação combinada ser direcionada com base nos sintomas que mais afetam o paciente. No estudo, é frisado que a seleção de agentes específicos decorre de uma análise casuística, como a tolerância do paciente, disponibilidade do medicamento, custo para o paciente e comorbidades que podem estar presentes, como doença psiquiátrica. Assim, não se revela adequado exigir o esgotamento de todos os medicamentos existentes para os sintomas colaterais da fibromialgia, quando por vários anos foi tentada terapêutica sem sucesso, necessitando adequar-se a situação da paciente. 4.Omedicamento o Revange® pode ser substituído pelas apresentações dos medicamentos em separado - paracetamol e tramadol - estes disponíveis no SUS, de tal modo que, quanto a esse medicamento, está ausente a verossimilhança das alegações. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1634186, 07150335120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso, para determinar o forncimento da medicação da medicação. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante a medicação OMALIZUMABE 150mg (300mg a cada 4 semanas) a ser custeada às expensas do réu, conforme o relatório médico juntados nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada e sequestro do valor devido do tratamento postulado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora